Tribunal: TCU
Processo: 016.165/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4772/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.165/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caida Dourado Verde (XXX.565.332-XX); Clebson Santos de Moraes (XXX.015.431-XX); Francisco Thiego Pereira de Sousa (XXX.970.282-XX); José Elias de Oliveira Junior (XXX.738.341-XX); Marcella Yunes Salles Gaudard (XXX.292.211-XX); Nayane do Nascimento Rodrigues (XXX.504.181-XX); Paulo Jorge Lino Silva Junior (XXX.319.034-XX); Paulo José da Costa (XXX.351.202-XX); Rômulo Lima Ribeiro (XXX.765.804-XX); Tharles de Moura Pinheiro (XXX.315.893-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.